Tribunal: TJMT
Processo: 1037049-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037049-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA LUCIA DOS REIS GALVAO - CPF: 017.916.751-07 (ADVOGADO), THIAGO DUARTE CHAVES - CPF: 025.871.561-81 (AGRAVANTE), LAYS DUARTE CHAVES BORGES - CPF: 029.925.461-51 (AGRAVANTE), ELIAS MELGACO CHAVES JUNIOR - CPF: 017.324.001-13 (AGRAVANTE), Maria Aparecida Leite de Andrade (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELIAS MELGACO CHAVES - CPF: 482.691.406-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADMIR FARIAS DE ANDRADE - CPF: 047.551.891-87 (AGRAVADO), SEBASTIAO NEVES DE ALMEIDA - CPF: 031.427.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LEITE DE ANDRADE - CPF: 767.822.201-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANDERLEA FATIMA GOMES DUARTE CHAVES - CPF: 537.161.911-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUCESSÃO PROCESSUAL DO DEVEDOR FALECIDO. INCLUSÃO DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE DE NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual os herdeiros do devedor originário alegavam a nulidade de sua inclusão no polo passivo da execução por ausência de sentença condenatória específica.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução, em substituição ao devedor falecido, exige a prolação de nova sentença de mérito e se tal matéria pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir:

3. A sucessão processual do devedor falecido por seus herdeiros decorre de expressa disposição legal, operando-se a transmissão da responsabilidade patrimonial nos limites da herança, o que torna desnecessária a prolação de nova sentença condenatória.

4. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa de cabimento restrito, admitida apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, sendo via inadequada para discutir a regularidade da sucessão processual ou a extensão da responsabilidade dos herdeiros.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução, em sucessão ao devedor falecido, é consequência legal da transmissão da obrigação e não exige nova sentença condenatória.

2. A alegação de nulidade da sucessão processual, por não se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de plano, extrapola os limites da exceção de pré-executividade.”

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
THIAGO DUARTE, LAYS DUARTE CHAVES BORGES e ELIAS MELGAÇO CHAVES JÚNIOR
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade movida por eles, nos autos do processo n. 0000663-43.2005.8.11.0049.

Explicam que em nenhum momento na parte executiva da presente ação foi proferida sentença de mérito sobre a responsabilidade dos agravantes, que somente foram citados a posteriori.

Alegam os Agravantes, em síntese, a nulidade da decisão recorrida, sob o fundamento de que sua inclusão no polo passivo da execução, na qualidade de herdeiros do devedor originário, dependeria de uma sentença de mérito específica que os condenasse, o que não teria ocorrido.

Requer em caráter de urgência, a anulação da decisão proferida. No mérito a confirmação.

O pedido liminar foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Execução no 0000663-43.2005.8.11.0049, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ela oposta.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central reside em definir se a inclusão dos herdeiros no polo passivo de demanda executiva, em sucessão ao devedor falecido, prescinde de nova sentença condenatória e se a matéria é passível de arguição pela via estreita da exceção de pré-executividade. A resposta a ambas as indagações é negativa.

A exceção de pré-executividade, como é cediço, constitui um mecanismo de defesa do executado de construção doutrinária e jurisprudencial, admitido em situações excepcionais. Seu cabimento é restrito às matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais e as nulidades absolutas do título, desde que não demandem dilação probatória. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, que, embora se refira à execução fiscal, tem sua aplicação estendida às execuções cíveis em geral.

No caso dos autos, a tese dos Agravantes não se amolda a nenhuma dessas hipóteses. A sucessão processual em virtude do falecimento de uma das partes é consequência direta e automática da lei, não se tratando de uma nova condenação. O artigo 110 do Código de Processo Civil é cristalino ao dispor que, "ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores". De igual modo, o artigo 779, inciso II, do mesmo diploma legal, estabelece que a execução pode ser promovida contra "o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor".

O que ocorre, portanto, não é a imposição de uma nova obrigação aos herdeiros, mas a simples transmissão da responsabilidade patrimonial que já recaía sobre o autor da herança, a qual se opera nos estritos limites das forças do patrimônio transferido, conforme preceituam os artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil. A obrigação exequenda preexiste ao evento morte e, com este, transmite-se aos sucessores, que passam a ocupar a mesma posição jurídica do de cujus na relação processual.

Dessa forma, a pretensão dos Agravantes de exigir uma "sentença de mérito" para validar sua inclusão no feito executivo carece de qualquer amparo legal. A decisão que determina a sucessão processual tem natureza meramente declaratória, limitando-se a regularizar o polo passivo da demanda em observância ao comando legal. A discussão sobre eventual excesso de execução ou a ausência de bens a inventariar para responder pela dívida são matérias que extrapolam os limites da exceção de pré-executividade, devendo ser veiculadas, se o caso, pela via adequada dos embargos à execução, que permite ampla dilação probatória.

Constata-se, portanto, que a decisão agravada não padece de qualquer vício, tendo aplicado corretamente o direito ao rejeitar a defesa incidental por manifesta inadequação da via eleita.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume a decisão interlocutória agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025